Tribunal: STJ
Processo: 0373682-81.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1038619 - SP(2025/0373682-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ARY ANGELO DE ARAUJO MARTINS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FLAVIO DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
CONSUMADO,
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E FURTO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
PARA REVISÃO DA
WRIT
CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a
impetração, quando utilizada indevidamente para revisar novamente a
condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é
inadmissível. Precedente.
2. Não há ilegalidade na elevação da pena-base fundada na multiplicidade
de qualificadoras, sendo possível empregar uma delas para conformar o
tipo qualificado e valorar outra como circunstância judicial desfavorável,
sem configuração de
. Precedente.
bis in idem
3. Inviável reconhecer atenuante de confissão espontânea quando
registrado que o réu negou as imputações nas fases policial e judicial,
sendo que conclusão diversa demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, incompatível com o
.
writ
4. Não se conhece das alegações de ilegalidade na incidência de
qualificadora do furto e de excesso de execução não apreciadas no acórdão
estadual, sob pena de indevida supressão de instância.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA54990266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:11:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: c20f066a-21a0-44c3-935c-2227b666f1f8

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54990266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:11:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: c20f066a-21a0-44c3-935c-2227b666f1f8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1038619 - SP (2025/0373682-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ARY ANGELO DE ARAUJO MARTINS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FLAVIO DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO, HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS TENTADOS E FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
PARA REVISÃO DA CONDENAÇÃO.
WRIT
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a
impetração, quando utilizada indevidamente para revisar novamente a
condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é
inadmissível. Precedente.
2. Não há ilegalidade na elevação da pena-base fundada na multiplicidade de
qualificadoras, sendo possível empregar uma delas para conformar o tipo
qualificado e valorar outra como circunstância judicial desfavorável, sem
configuração de
. Precedente.
bis in idem
3. Inviável reconhecer atenuante de confissão espontânea quando registrado
que o réu negou as imputações nas fases policial e judicial, sendo que
conclusão diversa demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
incompatível com o
.
writ
4. Não se conhece das alegações de ilegalidade na incidência de
qualificadora do furto e de excesso de execução não apreciadas no acórdão
estadual, sob pena de indevida supressão de instância.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53724584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:15:30
Código de Controle do Documento: ad85e6cd-7df5-40d4-926a-e4c1ef4b0778

Trata-se de agravo regimental (Petição n. 1.027.233/2025) interposto por ARY
ANGELO DE ARAUJO MARTINS contra a decisão da lavra deste Relator (fls. 55/57), em
que indeferi liminarmente a inicial do
, a seguir ementada:
habeas corpus
PENAL.
. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO,
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA.
PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
. INVIABILIDADE.
WRIT
FORMULAÇÃO DE PRETENSÕES INFUNDADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
MANIFESTO. AUSÊNCIA.
Inicial indeferida liminarmente.
Sustenta o agravante, inicialmente, a possibilidade de utilização do
para
writ
revisão da condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias – enfatiza tratar-se
de remédio constitucional cabível para sanar flagrante ilegalidade, mesmo após o trânsito
em julgado, quando presente teratologia e constrangimento ilegal à liberdade de
locomoção (fls. 65/67) – e, no mérito, ratifica os argumentos da impetração, pretendendo
a revisão da dosimetria, com os seguintes argumentos:
a) alega nulidade na majoração da pena-base acima do mínimo legal por
fundamentação genérica e pela mera multiplicidade de qualificadoras, caracterizando bis
(fls. 67/68); e
in idem
b) argumenta que houve confissão judicial apta a atrair a atenuante do art. 65,
III,
, do Código Penal, devendo ser valorada à luz do
do Código de Processo
d
art. 197
Penal (fls. 68/69).
É o relatório.
VOTO
A decisão repreendida – que manteve a condenação do agravante por
homicídio qualificado consumado, homicídios qualificados tentados e furto qualificado à
pena de 39 anos de reclusão, proferida na Ação Penal n. 0003305-91.2019.8.26.0562
(da Vara do Júri da comarca de Santos/SP) – não comporta reparos.
Primeiro, por se tratar de impetração destinada a revisar novamente a
condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível (AgRg
no HC n. 1.035.719/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN de
.
5/11/2025)
Ademais, não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a
concessão de ordem de ofício, pois:
Documento eletrônico VDA53724584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:15:30
Código de Controle do Documento: ad85e6cd-7df5-40d4-926a-e4c1ef4b0778

a) quanto à elevação da pena-base pela multiplicidade de qualificadoras –
assentou-se que as básicas dos homicídios foram corretamente elevadas, destacando
que a duplicidade de qualificadoras (fl. 42) autoriza que uma delas seja utilizada para
formar o tipo qualificado e outra seja considerada como circunstância desfavorável (AgRg
no
Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado
REsp n. 2.030.024/RJ,
TJRS, Quinta Turma, DJEN de
;
20/8/2025)
b) quanto ao reconhecimento da confissão espontânea, registrou-se que o
paciente negou as imputações tanto na fase policial quanto na judicial (fls. 33/34), então
conclusão diversa demandaria reexame probatório, inviável na via estreita do habeas
; e
corpus
c) as alegações de ilegalidade na incidência da qualificadora do furto e de
excesso de execução não podem ser conhecidas, pois não foram apreciadas pela Corte
estadual no acórdão hostilizado, sob pena de supressão de instância.
Em razão disso,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53724584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:15:30
Código de Controle do Documento: ad85e6cd-7df5-40d4-926a-e4c1ef4b0778

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.038.619 / SP
Número Registro: 2025/0373682-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00033059120198260562 33059120198260562
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FLAVIO DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ARY ANGELO DE ARAUJO MARTINS (PRESO)
CORRÉU
: VINICIUS KOLARIK ANACLETO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ARY ANGELO DE ARAUJO MARTINS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FLAVIO DE SOUZA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Documento eletrônico VDA54922396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:10:37
Código de Controle do Documento: 8f030bb3-588c-4382-8b33-e2eb129235e0

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:10:37
Código de Controle do Documento: 8f030bb3-588c-4382-8b33-e2eb129235e0